Tribunal: TJDFT
Processo: 0721949-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. CURSO PROFISSIONALIZANTE.

1. Impõe-se a manutenção da medida socioeducativa de internação até a conclusão do curso profissionalizante, o qual representa importante contribuição para o processo de ressocialização do socioeducando e para sua inserção no mercado de trabalho.

2. A fruição de benefícios extramuros, como mecanismo ressocializador da medida socioeducativa, deve ser gradual e requer cautela para sua concessão, a fim de preservar os avanços já conquistados pelo socioeducando.

3.Recurso conhecido. Negou-se provimento.